Tribunal: TJMT
Processo: 1012794-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1012794-24.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: PRISCILA APARECIDA COSTA
PACIENTE: MARCELO COSTA DOS SANTOS ANJOS
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPA
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 1. PRETENDIDA NULIDADE DO CONSTATAÇÃO PRELIMINAR - LAUDO SUFICIENTE À CONSTATAÇÃO PRELIMINAR DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – PERITOS NOMEADOS OFICIALMENTE PELA AUTORIDADE POLICIAL E DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS – MATERIALIDADE DEMONSTRADA - 2. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 3. CONCESSÃO DA ORDEM EM RAZÃO DOS PREDICADOS PESSOAIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CONCESSÃO DA ORDEM INVIÁVEL – ENUNCIADO 43 DO TJMT – 4. A PRISÃO PREVENTIVA SE COMPATIBILIZA COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ARTIGO 5o, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), PORQUANTO NÃO CONSTITUI PENA – 5. NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA SEARA DO HABEAS CORPUS – ENUNCIADO No. 42 DO TJMT - ORDEM DENEGADA.
Inexiste nulidade do laudo de constatação preliminar de substância entorpecente, se além de elaborado por dois Investigadores de Polícia Civil, oficialmente nomeados pelo Delegado de Polícia (artigo 50, § 1o, da Lei 11.343/06), foi suficiente à identificação do material apreendido e sua respectiva quantidade, perfazendo prova preliminar que atesta a materialidade do crime de tráfico de drogas para fins de lavratura do flagrante.
Ainda, por se tratar de peça meramente informativa, eventuais irregularidades ocorridas na fase de investigação poderão ser sanadas pelo laudo toxicológico definitivo.
Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Os predicados pessoais, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva. Enunciado no. 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
Estando fundamentada a necessidade de se manter a prisão, não há que se falar em violação à garantia constitucional da presunção de inocência.
A negativa de autoria e o combate às provas dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do habeas corpus. Enunciado no. 42 do TJMT: "Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012794-24.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PRISCILA APARECIDA COSTA - CPF: 040.816.901-03 (ADVOGADO), PRISCILA APARECIDA COSTA - CPF: 040.816.901-03 (IMPETRANTE), MARCELO COSTA DOS SANTOS ANJOS - CPF: 080.541.941-10 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 1.

PRETENDIDA NULIDADE DO CONSTATAÇÃO PRELIMINAR - LAUDO SUFICIENTE À CONSTATAÇÃO PRELIMINAR DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – PERITOS NOMEADOS OFICIALMENTE PELA AUTORIDADE POLICIAL E DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS – MATERIALIDADE DEMONSTRADA - 2. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 3. CONCESSÃO DA ORDEM EM RAZÃO DOS PREDICADOS PESSOAIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CONCESSÃO DA ORDEM INVIÁVEL – ENUNCIADO 43 DO TJMT – 4. A PRISÃO PREVENTIVA SE COMPATIBILIZA COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ARTIGO 5o, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), PORQUANTO NÃO CONSTITUI PENA – 5. NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA SEARA DO HABEAS CORPUS – ENUNCIADO No. 42 DO TJMT - ORDEM DENEGADA.

Inexiste nulidade do laudo de constatação preliminar de substância entorpecente, se além de elaborado por dois Investigadores de Polícia Civil, oficialmente nomeados pelo Delegado de Polícia (artigo 50, § 1o, da Lei 11.343/06), foi suficiente à identificação do material apreendido e sua respectiva quantidade, perfazendo prova preliminar que atesta a materialidade do crime de tráfico de drogas para fins de lavratura do flagrante.

Ainda, por se tratar de peça meramente informativa, eventuais irregularidades ocorridas na fase de investigação poderão ser sanadas pelo laudo toxicológico definitivo.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Os predicados pessoais, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva. Enunciado no. 43 do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Estando fundamentada a necessidade de se manter a prisão, não há que se falar em violação à garantia constitucional da presunção de inocência.

A negativa de autoria e o combate às provas dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do habeas corpus. Enunciado no. 42 do TJMT:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

R E L A T Ó R I O

DRA. PRISCILA APARECIDA COSTA, impetra habeas corpus, em favor de MARCELO COSTA DOS SANTOS ANJOS, com prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito prática do
crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no. 11343/2006.
Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá-MT nos autos no. 1000668-94.2021.8.11.0111.

Sustenta, que o juízo a quo, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente, de forma afastada das diretrizes do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao status libertatis deste.

Protesta que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam aguardar em liberdade as investigações e a ação penal em seu desfavor.

Brada que em nome do princípio constitucional da presunção de inocência, deve o paciente ser posto em liberdade, até o trânsito em julgado da ação.

Afirma que não há nos autos, elementos que demonstrem a materialidade delitiva, e consequentemente a responsabilidade do paciente em eventual crime.

Por fim, requer a impetrante, a concessão do presente mandamus, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. Élio Américo, é denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, consta dos autos que a equipe do Grupo de Apoio, em diligência durante
a Operação Centauro II
, no município de Matupá, recebeu informações da central de inteligência dando conta de que o custodiado estaria comercializando entorpecentes nos arredores do complexo dos lagos, notadamente na pracinha da esquina.

A equipe de
inteligência da polícia revelou as características físicas e vestes do custodiado
bem como informou que este costuma acondicionar a droga dentro da cueca. Em diligência
localizaram o custodiado com as características descritas
e em revista pessoal localizaram dentro de sua cueca 29 (vinte e nove) invólucros de substância análoga a pasta base e apreenderam.

De imediato, quanto a pretendida nulidade do Laudo de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (id. 94678566), tem-se a improcedência dos argumentos defensivos. Isso porque, ao contrário do que alega o turno defensivo, referido laudo é mera peça informativa, superficial, que pode ser oportunamente contrariada, sendo o seu objetivo embasar a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito e o oferecimento de denúncia.

De uma análise apurada do documento, verifica-se que este foi corretamente confeccionado por dois agentes nomeados pela Autoridade Policial e com informações suficientes para identificar e quantificar a substância entorpecente apreendida.

Ademais disso, ainda que houvesse a ocorrência de mera irregularidade no mencionado exame, esta não seria suficiente para caracterizar a incidência de ilegalidade.

Protesta também a impetrante, de que não há nos autos fundamentação crível para a manutenção do paciente segregado cautelarmente, não tendo o magistrado de origem, demonstrado a necessidade da prisão.

Ao converter a prisão em flagrante delito, em preventiva, o magistrado de origem, assim fundamentou:

"(...) Assim, após minuciosa análise, observo a necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

No caso concreto, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, eis que com o custodiado foram encontrados diversos invólucros de substância análoga a pasta base.

Sobre o assunto, o STJ consolidou entendimento de que “a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o suspeito, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva”. (RHC 136.715, de 20 de outubro de 2020, Min. Ribeiro Dantas).

Registro, nesse passo, que não obstante a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes ou inadequadas ao caso concreto." (sic - id. 94678566)

Analisando a decisão questionada, observo que o magistrado pautou a necessidade da segregação cautelar, na materialidade delitiva, nos indícios de autoria, no contexto em que o delito se deu, destacando a quantidade de invólucros de pasta-base apreendidas no momento da prisão do paciente.

Assim, dos dados acima apresentados, tenho que quanto a ausência dos requisitos da prisão preventiva, esta não se demonstra nos autos, pelo contrário, evidencia-se a presença das balizas autorizadoras da segregação cautelar, diante das circunstâncias do crime, acima explicitadas.

No que importe a existência de predicados pessoais que habilitariam o paciente a aguardar o fim das investigações em liberdade, entendo que os referidos predicados, ainda que porventura se evidenciem, não se sobrepõe aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da evidente possibilidade de recalcitrância do paciente em ações delitivas.

Quanto à alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, tenho que a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva em nada agridem o supramencionado princípio, visto se tratarem de medidas de contenção do investigado/paciente, a fim de preservar durante o período de investigação e/ou processamento da ação pena, a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, e não imputar ao indivíduo que tem sua liberdade restringida, a culpa por um evento criminoso.

Quanto a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência, Edilson Bonfim Mougenot nos ensina que:

“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – FEMINICÍDIO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – NEGATIVA DE AUTORIA – REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO APROFUNDADO – VIA ELEITA INADEQUADA – AÇÃO MANDAMENTAL – MATÉRIA TÍPICA DE AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CONCLUSÕES DAS INVESTIGAÇÕES PELA COMPLEXIDADE DOS FATOS – RELATÓRIO POLICIAL JÁ FINALIZADO E ENVIADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS – DILAÇÃO QUE NÃO SE REVELA GRITANTE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE DESFERIU VÁRIOS TIROS CONTRA A VÍTIMA E ESTÁ EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – A PRISÃO PREVENTIVA SE COMPATIBILIZA COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ARTIGO 5o, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), PORQUANTO NÃO CONSTITUI PENA – CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO SÃO ÓBICE A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, SE HÁ MOTIVAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

“(...).

Estando suficientemente fundamentada a necessidade de se manter a prisão, não há que se falar em violação à garantia constitucional da presunção de inocência.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes.” (N.U 1004532-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021). (destaquei)

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS PREVISTO NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA – SEGREGAÇÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI QUE REVELA A PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – PRÁTICA RECENTE DOS ABUSOS, ALIADO AO FATO DE QUE O PACIENTE AINDA ESTÁ SENDO INVESTIGADO PELO COMETIMENTO DE OUTROS DELITOS SEXUAIS – ALEGAÇÃO DE QUE A SEGREGAÇÃO AFRONTA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – DESCABIMENTO – RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL – SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR, NOTADAMENTE EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DO PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA COM A SUA SAÚDE DEBILITADA OU DE QUE SEU TRATAMENTO NÃO POSSA SER REALIZADO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...).

Presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Não tendo sido comprovado que o paciente encontra-se com sua saúde debilitada ou, ainda, de que seu tratamento médico não possa ser ministrado dentro do ergástulo onde se encontra recolhido, não há se falar na substituição da segregação carcerária pela prisão domiciliar.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.” (N.U 1006104-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021). (destaquei)

Por fim, afirma a impetrante que não há nos autos, provas da materialidade delitiva, não havendo falar em justificativa para a manutenção da prisão do paciente.

Diante da alegada ausência de materialidade delitiva e consequente falta de autoria delitiva, não observo a possibilidade de analisar tal questão, visto a necessidade de dilação probatória.

Oportuno registrar, entendo que o habeas corpus não é o meio cabível para a discussão dessas temáticas trazidas, em razão de sua estreita via, que não comporta dilação probatória.

Nesse ponto, tenho que é oportuno ressaltar que estabelece o enunciado n.o 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

A uniformização dos julgados, prevista no art. 476 do CPC/73, hoje denominado "incidente de resolução de demandas repetitivas" com previsão nos arts. 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (art. 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do writ.

Exatamente em razão do rito sumário do habeas corpus, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do ius ambulandi com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, não se pode confundir a falta de justa causa com a falta de prova de elemento constitutivo da infração penal, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).

“O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido” (STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).

Nesse viés, a hodierna jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.

O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico
“Jurisprudência em Teses”
, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do writ se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.

O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra,
“não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar.”

Idêntico pensamento é acompanhado por esta Corte de Justiça, nos precedentes abaixo colacionados:

“(...) 1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade (...)” (TJMT, HC 165782/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

“(...) Tese de negativa de autoria não pode ser discutida na via estreita do mandamus, que não permitir maiores incursões no acervo probatório, devendo ser levada a efeito nos autos da ação principal, sendo certo que, para o decreto da prisão preventiva, a mera presença de elementos bastantes que indiquem o possível envolvimento do paciente no cenário criminoso é suficiente, visto que a certeza da autoria é exigida apenas para a condenação (...)”. (TJMT, HC 169660/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)

Assim, só tem sentido a restituição da liberdade ambulatorial, ou o trancamento da ação penal, sob alegação da negativa de participação no flagitum caso estivesse comprovada prima facie, a inocência do paciente, a partir do oferecimento de sólido álibi ou prova inconcussa de não participação criminosa, ou de atipicidade delitiva, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, sob pena de subverter os limites e as finalidades do writ constitucional.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021